Tribunal: TJSP
Processo: 2287001-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das CDAs. Ausência de plausibilidade. Não constatação de excesso na cobrança dos juros moratórios, pois já calculados com base na Lei Estadual no 16.497/2017, que deu nova redação ao art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89, afastando a incidência de juros em patamar superior à taxa SELIC. Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das CDAs. Ausência de plausibilidade. Não constatação de excesso na cobrança dos juros moratórios, pois já calculados com base na Lei Estadual no 16.497/2017, que deu nova redação ao art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89, afastando a incidência de juros em patamar superior à taxa SELIC. Multa moratória de 20%, percentual não confiscatório. Prosseguimento da execução fiscal que se impõe. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287001-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GARBO
S/A, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287001-44.2019.8.26.0000 - Voto no 17887
2
VOTO No 17887
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287001-44.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: GARBO S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Renato Scudeler Negrato
AC
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das
CDAs. Ausência de plausibilidade. Não constatação de
excesso na cobrança dos juros moratórios, pois já calculados
com base na Lei Estadual no 16.497/2017, que deu nova
redação ao art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89, afastando a
incidência de juros em patamar superior à taxa SELIC.
Multa moratória de 20%, percentual não confiscatório.
Prosseguimento da execução fiscal que se impõe. Decisão
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade,
determinando o prosseguimento do feito (fls. 55/56 e 69 dos autos de
origem).
A executada agravou sustentando, em síntese, a
nulidade do título executivo, além de excesso na cobrança de juros e
multa. Busca a suspensão da exigibilidade até o recálculo da dívida e a
fixação de honorários advocatícios.
O agravo foi processado sem efeito suspensivo,
vindo contraminuta.
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287001-44.2019.8.26.0000 - Voto no 17887
3
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
O agravo não merece provimento.
De fato, não há plausibilidade na alegação de
nulidade do título executivo.
Pelos documentos de fls. 01/27 da origem,
verifica-se facilmente que a multa moratória é de 20%, portanto, em
percentual que não se mostra confiscatório.
Além disso, na parte final de cada CDA, consta
a contagem dos juros moratórios já com base na Lei Estadual no
16.497/2017, que deu nova redação ao art. 96 da Lei Estadual no
6.374/89, afastando a incidência de juros em patamar superior à taxa
SELIC.
Dessa forma, de rigor o prosseguimento da
execução fiscal, observando-se que a agravante poderá apresentar
embargos à execução, feito adequado para as demais alegações de sua
defesa.
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente
mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora